Tribunal: TRF3
Processo: 0000469-63.2019.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: 11a Turma
Assuntos: Moeda Falsa / Assimilados
Data de julgamento: 2014-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000469-63.2019.4.03.6110
RELATOR:
Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
APELANTE: TONY EVERTON ALBERTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000469-63.2019.4.03.6110
RELATOR:
Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
APELANTE: TONY EVERTON ALBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa constituída por
TONY EVERTON ALBERTO
, brasileiro e nascido aos 11.08.1979, contra a r. sentença (ID 186383432 – fls. 130/137) proferida pelo Exma. Juíza Federal
Margarete Morales Simão Martinez Sacristan
(4a Vara Federal de Sorocaba/SP), que julgou
PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o réu pela prática do crime tipificado no artigo 289, parágrafo 1o, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
SEMIABERTO
, e pagamento de
15 (quinze) dias-mult

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000469-63.2019.4.03.6110
RELATOR:
Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
APELANTE: TONY EVERTON ALBERTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000469-63.2019.4.03.6110
RELATOR:
Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
APELANTE: TONY EVERTON ALBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa constituída por
TONY EVERTON ALBERTO
, brasileiro e nascido aos 11.08.1979, contra a r. sentença (ID 186383432 – fls. 130/137) proferida pelo Exma. Juíza Federal
Margarete Morales Simão Martinez Sacristan
(4a Vara Federal de Sorocaba/SP), que julgou
PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o réu pela prática do crime tipificado no artigo 289, parágrafo 1o, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
SEMIABERTO
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente na data dos fatos e corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento.
Consta da r. denúncia (ID 186383432 – fls. 03/05), em síntese, que:
No dia 20 de Maio de 2017, por volta das 12h50, na cidade de Tatuí/SP, TONY EVERTON ALBERTO introduziu moeda falsa em circulação com consciência e vontade para tanto dirigidas.
Na ocasião, TONY entregou a Marcos Vaz de Campos uma nota de R$ 100.00 falsificada para a compra de títulos SUPERCAP, no valor de R$ 20,00, recebendo R$ 80,00 de troco.
A cédula foi apreendida (fl. 13) e, conforme Laudo n° 512/2017- UTEC/DPF1S0D/SP (fls. 23/27), restou comprovado pela Unidade Técnico - Científica do Departamento de Polícia Federal se tratar de falsificação.
Além disso, a falsificação reúne condições de aceitação como sendo cédula autêntica, capaz de enganar terceiros de boa -fé, não se tratando de falsificação grosseira.
Marcos Vaz reconheceu TONY (que já praticou diversos outros delitos semelhantes ao presente) como sendo a pessoa que lhe repassou as cédulas falsas (v. Auto de Reconhecimento Fotográfico de fl. 86).
O número de série da cédula apreendida, AA014446121, foi registrado em outros inquéritos policiais no Departamento de Polícia Federal. Dentre eles, o inquérito policial 0363/2017, onde TONY EVERTON ALBERTO foi preso em flagrante em Itapetininga, no dia 23 de Maio de 2017, com 398 cédulas de R$ 100,00 falsas que havia imprimido em seu computador (fls. 26/27, 46/47 e 40).
Dessa forma, ao ser identificado como responsável por ter introduzido moeda falsa em circulação, TONY EVERTON ALBERTO praticou a conduta descrita no artigo 289, § 1°, do Código Penal.
(...)
Diante disso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
denunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 289, parágrafo 1o, do Código Penal.
A r. denúncia foi recebida em 11.03.2019 (ID 186383432 – fl. 09).
A r. sentença baixou em Secretaria em 13.02.2020 (ID 186383432 – fls. 138).
Em suas razões de Apelação (ID 186383432 - fls. 145/153), a defesa pleiteou, em síntese, a absolvição, em razão da aplicação do princípio da insignificância e por ausência de provas de autoria delitiva. De modo subsidiário, pediu a redução da pena-base, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a fixação de regime mais benéfico como forma inicial de resgate prisional.
Contrarrazões pela acusação (ID 186383439).
A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo desprovimento da apelação criminal interposta pela defesa (ID 205993704).
É o relatório.
À revisão.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
11a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000469-63.2019.4.03.6110
RELATOR:
Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
APELANTE: TONY EVERTON ALBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

DA IMPUTAÇÃO
Consta da r. denúncia (ID 186383432 – fls. 03/05), em síntese, que:
No dia 20 de Maio de 2017, por volta das 12h50, na cidade de Tatuí/SP, TONY EVERTON ALBERTO introduziu moeda falsa em circulação com consciência e vontade para tanto dirigidas.
Na ocasião, TONY entregou a Marcos Vaz de Campos uma nota de R$ 100.00 falsificada para a compra de títulos SUPERCAP, no valor de R$ 20,00, recebendo R$ 80,00 de troco.
A cédula foi apreendida (fl. 13) e, conforme Laudo n° 512/2017- UTEC/DPF1S0D/SP (fls. 23/27), restou comprovado pela Unidade Técnico - Científica do Departamento de Polícia Federal se tratar de falsificação.
Além disso, a falsificação reúne condições de aceitação como sendo cédula autêntica, capaz de enganar terceiros de boa -fé, não se tratando de falsificação grosseira.
Marcos Vaz reconheceu TONY (que já praticou diversos outros delitos semelhantes ao presente) como sendo a pessoa que lhe repassou as cédulas falsas (v. Auto de Reconhecimento Fotográfico de fl. 86).
O número de série da cédula apreendida, AA014446121, foi registrado em outros inquéritos policiais no Departamento de Polícia Federal. Dentre eles, o inquérito policial 0363/2017, onde TONY EVERTON ALBERTO foi preso em flagrante em Itapetininga, no dia 23 de Maio de 2017, com 398 cédulas de R$ 100,00 falsas que havia imprimido em seu computador (fls. 26/27, 46/47 e 40).
Dessa forma, ao ser identificado como responsável por ter introduzido moeda falsa em circulação, TONY EVERTON ALBERTO praticou a conduta descrita no artigo 289, § 1°, do Código Penal.
(...)
Diante disso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
denunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 289, parágrafo 1o, do Código Penal.

DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
O art. 289, parágrafo 1o, do Código Penal, assim dispõe:
Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:
Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.
§ 1o - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.
Trata-se de tipo penal misto alternativo (ou de ação múltipla), que possui, no seu bojo, vários verbos nucleares, de modo que, praticada quaisquer das condutas descritas, estará consumado o crime. Inclusive, a prática, em um mesmo contexto, de dois ou mais dos comportamentos previstos, enseja, em princípio, a responsabilização por uma única infração penal, não se havendo de falar em concurso de crimes.
Fabricar
é criar (por litografia, cunhagem ou qualquer outro meio) moeda falsa totalmente similar à original.
Alterar
é modificá-la para que venha a apresentar valor maior.
Importar
é introduzir no país.
Exportar
é retirar do país.
Adquirir
é obter de outrem.
Vender
é alienar a moeda falsa.
Trocar
é permutar.
Ceder
é transferir, a qualquer título, a moeda falsa a terceiro.
Emprestar
é cedê-la, provisoriamente, com a condição de que seja posteriormente restituída.
Guardar
significa ter a moeda falsa consigo, em depósito ou à sua disposição.
Introduzir
na circulação significa utilizar-se da moeda falsa para pagar por um serviço ou adquirir um bem (lícito ou ilícito) ou, ainda, doá-la para terceiro de boa-fé.
O crime é instantâneo no que diz respeito às condutas de "
falsificar
", "
fabricar
", "
alterar
", "
importar
", "
exportar
", "
adquirir
", "
vender
", "
trocar
", "
ceder
" e "
introduzir
" e permanente na modalidade "
guardar
", já que, nesta hipótese, a consumação se protrai no tempo. A doutrina classifica-o como formal e de perigo abstrato, uma vez que a consumação independe da ocorrência de resultado lesivo, ou seja, é desnecessário que o agente obtenha vantagem ou cause prejuízo a terceiros para que o delito se consume, assim como não se exige que a moeda falsa seja efetivamente posta em circulação, bastando a mera execução de quaisquer das condutas previstas no tipo penal para se presumir, absolutamente, o perigo ao bem jurídico tutelado, este consistente na fé pública relacionada à confiança coletiva na autenticidade da moeda nacional.
Atente-se que, justamente por se tratar de crime cujo bem juridicamente protegido é a fé pública (bem intangível), é pacífico o entendimento da jurisprudência no sentido de que
não deve ser admitida a aplicação do princípio da insignificância.
É certo que o princípio da insignificância tem como base de sustentação o postulado da mínima intervenção do Direito Penal (
ultima ratio
), segundo o qual se deve afastar a aplicação do Direito Penal a fatos de menor importância (e que, portanto, podem ser debelados com supedâneo nos demais ramos da Ciência Jurídica - fragmentariedade do Direito Penal). Dentro desse contexto, a insignificância tem o condão de afastar a tipicidade sob o aspecto material, considerando o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e a mínima ofensa ao bem jurídico tutelado, remanescendo, apenas, a tipicidade formal, ou seja, a adequação entre fato e lei penal incriminadora.
Ocorre que, em se tratando das condutas descritas no artigo 289 do Código Penal e seus parágrafos, não se há de falar em mínima ofensividade nem em desinteresse estatal em reprimi-las, já que, independentemente do valor das cédulas falsas ou da quantidade apreendida, tais condutas atingem, necessariamente, a credibilidade da moeda e a segurança de sua circulação.
Nesse sentido, cabe colacionar os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA INFRAÇÃO DO ART. 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FAVORÁVEL À TESE DA IMPETRAÇÃO: NÃO APLICAÇÃO À ESPÉCIE VERTENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A existência de decisão neste Supremo Tribunal no sentido pretendido pela Impetrante, inclusive admitindo a incidência do princípio da insignificância ao crime de moeda falsa, não é bastante a demonstrar como legítima sua pretensão.
2. Nas circunstâncias do caso, o fato é penalmente relevante, pois a moeda falsa apreendida, além de representar um valor vinte vezes superior ao do precedente mencionado, seria suficiente para induzir a engano, o que configura a expressividade da lesão jurídica da ação do Paciente.
3. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de reverenciar - em crimes de moeda falsa - a fé pública, que é um bem intangível, que corresponde, exatamente, à confiança que a população deposita em sua moeda.
Precedentes. 4. Habeas corpus denegado. (STF, 1a Turma, HC 96153/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26.06.2009)
HABEAS CORPUS. CIRCULAÇÃO DE MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE INEXPRESSIVIDADE FINANCEIRA DOS VALORES IMPRESSOS NAS CÉDULAS FALSAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL AO CASO. NORMA PENAL QUE NÃO SE LIMITA A COIBIR O PREJUÍZO A QUEM RECEBEU MOEDA FALSA. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio da insignificância penal é doutrinariamente versado como vetor interpretativo do fato penalmente típico. Vetor interpretativo que exclui da abrangência do Direito Penal condutas provocadoras de ínfima lesão a bem jurídico alheio. Tal forma de interpretação visa, para além de uma desnecessária carcerização, ao descongestionamento de uma Justiça Penal que se deve ocupar apenas das infrações tão lesivas a bens jurídicos dessa ou daquela pessoa quanto aos interesses societários em geral.
2. A norma criminalizadora da falsificação de moeda tutela a fé pública. Bem jurídico revelador da especial proteção à confiabilidade do 'sistema monetário' nacional. Pelo que o valor impresso na moeda falsa não é o critério de análise da relevância, ou da irrelevância da conduta em face das normas penais.
3. Tem-se por violada a fé pública quando a moeda nacional é falsificada seja qual for o valor estampado no papel-moeda. O que impossibilita concluir, no caso, pela inexpressividade da lesão jurídica resultante da conduta do agente.
4. Ordem denegada. (STF, 2a Turma, HC 97220/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.08.2011)
Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental cabível na origem. Crime de moeda falsa. Inaplicabilidade do princípio da insignificância penal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que 'a impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental inclusive noutra Corte representa medida teratológica' (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já consolidaram o entendimento de que é 'inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa, em que objeto de tutela da norma a fé pública e a credibilidade do sistema financeiro, não sendo determinante para a tipicidade o valor posto em circulação'
(HC 105.638, Rel. Min. Rosa Weber). Precedentes. 3. O pedido alternativo de desclassificação da conduta imputada ao paciente, além de implicar um amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não foi submetido às instâncias judicantes competentes. Logo, a imediata apreciação dessa matéria, pelo Supremo Tribunal Federal, acarretaria uma indevida supressão de instâncias. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (STF, 1a Turma, HC 108193, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25.09.2014)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. DOLO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS CONDUTAS DOS ARTS. 289, § 2o E 171, AMBOS DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃOCABIMENTO. BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DO ART. 289, I, DO CP. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias reconheceram suficientemente demonstrado o elemento subjetivo do tipo (dolo). Para afastar tal conclusão seria necessário o reexame do conjunto probatório, providência inviável no recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A análise da pretendida desclassificação da conduta praticada para aquela do art. 289, § 2o, do CP é inviável, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, porquanto seria necessária a comprovação de que o réu teria recebido de boa-fé as cédulas falsas. 3. A análise da desclassificação da conduta para aquela do art. 171 do CP demanda revolvimento fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem afastou a premissa de falsificação grosseira com base em laudo técnico.
4. A aplicação do princípio da insignificância não é cabível ao crime de moeda falsa, em razão de ser a fé pública o bem jurídico tutelado.
Precedentes. 5. A Corte de origem não examinou a questão relativa à proporcionalidade da pena estabelecida do art. 289, § 1o, do CP, o que impede o conhecimento do recurso especial, por falta do indispensável prequestionamento. 6. Agravo regimental não provido. (STJ, Sexta Turma, AGRESP 1395016, Rel. Rogério Schietti Cruz, DJe de 24.05.2017)
PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, §1o, DO CP. INAPLICABILIDADEDO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSENTES AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 66 DO CP. NÃO COMPROVADA CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVERTIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DA UNIÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1.
O princípio da insignificância não se aplica ao crime de moeda falsa, uma vez que o objeto juridicamente tutelado pelo tipo penal é a fé pública e, por conseguinte, a confiança que as pessoas depositam na autenticidade da moeda, não sendo possível quantificar o dano causado à sociedade, já que a lei penal visa à segurança da circulação monetária, nada importando a quantidade de exemplares ou o valor representado pelas cédulas contrafeitas.
2. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Apreensão de fls. 02/09, bem como pelo laudo pericial de fls. 41/45. 3. A autoria e o dolo restaram igualmente comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02/09), bem como pelos depoimentos prestados em juízo. As circunstâncias nas quais o delito foi praticado indicam que o apelante detinha conhecimento da falsidade das notas. 4. Dosimetria da pena. Na primeira fase, mantida a pena-base fixada na sentença. Valorada negativamente, no entanto, a culpabilidade em razão da quantidade de notas apreendidas, ao invés das consequências do crime. Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do réu ter se utilizado de menor de idade. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Não se trata de hipótese de incidência da atenuante inominada/genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, eis que não comprovada circunstância relevante a ensejar sua aplicação. Na terceira fase não há causas de aumento e de diminuição, restando mantida a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 5. Regime inicial aberto mantido. 6. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O crime em questão não foi cometido com violência ou grave ameaça e, apesar da culpabilidade do réu ter sido considerada negativamente, a medida se mostra socialmente recomendável. 7. De ofício, prestação pecuniária revertida em favor da União, consoante entendimento desta Turma. 8. Determinada a expedição de carta de sentença para início de execução provisória da pena, conforme entendimento fixado pelo E. STF no HC 126.292-SP reconhecendo que 'A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal'. (Grifo nosso) (TRF3, Décima Primeira Turma, ACR no 00091273320154036105, Relator Desembargador Federal José Lunardelli, e-DJF3 Judicial 1 de 23.06.2017)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. MOEDA FALSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR IRRELEVANTE. INAPLICABILIDADE. AUTORIA. COMPROVADA.
1. O bem jurídico tutelado no crime de moeda falsa previsto no art. 289 do Código Penal é a fé pública, que é atingida independentemente da quantidade de cédulas utilizadas no delito.
2. A abordagem do réu se deu em razão de denúncia de que vendia cédulas falsas. Indicadas características do acusado, esse foi localizado portando as notas, cuja falsidade restou comprovada. O réu não apresentou elementos para demonstrar minimante a sua versão quanto à origem das cédulas. Portanto, pode-se concluir que o réu comercializava as cédulas falsas, estando comprovada a autoria delitiva e o dolo na prática do delito do art. 289, § 1o, do Código Penal, razão pela qual deve prevalecer o voto condutor, mantida a condenação do acusado. 3. Embargos infringentes desprovidos. (TRF3, Quarta Seção, Embargos Infringentes no 2007.61.81.009951-9-SP, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, D.E. de 08.05.2017)
Nesse sentido, não assiste razão ao pleito defensivo para aplicar o princípio da insignificância.

DA MATERIALIDADE DELITIVA
Embora não tenha sido objeto de insurgência das partes, a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada, por intermédio dos seguintes documentos anexados aos autos em análise:
- Boletim de Ocorrência registrado sob o número 2229/2017 (ID 186383381 – fls. 10/11), noticiando a compra de dois
supercaps
efetuada com moeda, praticada em 20.05.2017;
- Auto de Exibição e Apreensão (ID 186383381 - fl. 12), em que constam informações acerca do papel impresso como se fosse uma nota de R$100,00 (cem reais);
- Laudo Pericial n° 235.537/17 (ID 186383381 – fls. 14/16);
- Cédula apreendida, cuja falsidade foi atestada pela prova pericial (ID 186383381 – fls. 32/36).

AUTORIA DELITIVA
Não obstante o brilho e empenho com que vem formulado o inconformismo interposto pela douta defesa técnica constituída em favor do réu
TONY
, nenhum sucesso se lhe reserva. Falece ao recorrente qualquer dos fundamentos invocados nas razões de Apelação.
Nesse diapasão, não se vislumbra no caso concreto em análise, eventual configuração de prejuízo para o apelante, seja sob o ponto de vista da produção de dano para a garantia do contraditório e da ampla defesa, seja sob o aspecto do comprometimento da correção da respeitável sentença. Com efeito, minudentemente analisados os elementos de prova, bem como corretamente valoradas as questões de fato e de direito suscitadas, encontra-se composto o aludido decreto condenatório, seguramente, de adequada motivação, conquanto amplamente receptiva da tese acusatória delineada em epígrafe.
É importante anotar que a r. decisão lançada aos autos está perfeitamente fundamentada, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. O r. juízo
a quo
, ao proferir o combatido
decisium
, utilizara-se dos elementos de convicção coligidos na seara administrativa, além de outros coligidos durante a fase procedimental contraditória, formando, deste modo, sua convicção com base em todos os dados probantes trazidos à colação, apreciando corretamente as teses defensórias veiculadas nas respectivas razões de inconformismo, inclusive no tocante à materialidade delitiva, conforme já assentado. Deste modo, os parâmetros referidos pela douta defesa não foram os únicos componentes idôneos de persuasão racional que levaram à edição da aludida solução a ela desfavorável, sendo certo que se fez uso das provas obtidas durante a instrução criminal contraditória, donde se inclui não só o reconhecimento do réu, mas a prova oral e documental, a fim de tornar seguro o bem lançado decreto condenatório impugnado em tela, repelindo-se as eivas invocadas pelo causídico.
Também não há falar na edição de decreto absolutório, bem assim fundamentado em insuficiência probatória. Os elementos seguros de convicção coletados em análise, comprovam, com a desejável segurança, a ocorrência do crime telado, isto é, em todos os seus contornos, tendo como responsável o réu. Em outras palavras, o contexto probatório trazido à colação, de forma harmônica, coerente e convincente, reproduziu integralmente as consentâneas assertivas formuladas no decurso da etapa perquisitiva-antejudicial, viabilizando, pois, com fulcro no artigo 155, em sua forma fundamental, do Código de Processo Penal, a comprovação da relação evento-responsabilidade, e afastando, a tal desiderato, os argumentos delineados pela douta defesa, isto é, no sentido da necessidade de exclusão da responsabilidade penal do insurgente.
Colocadas essas premissas, consigne-se que a vítima
Marcos
, regularmente inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que efetuava a venda de
Supercaps
no ponto comercial de sua esposa, localizado na rua Professora Maria C. O. Marcondes, n. 31 - Rural, Tatuí/SP, narrando detalhadamente a consecução do crime, bem assim esclarecendo que um indivíduo de aproximadamente 1,65m, magro, de barba feita, cabelo baixo e trajando camiseta azul clara e calça jeans desbotada entrou no estabelecimento comercial e disse que queria dois
Supercaps
, pagando com um papel impresso aparentando ser uma nota de R$ 100,00 (cem reais), e recebeu da vítima R$ 80,00 (oitenta reais) de troco. O vendedor relata que só percebeu a falsidade da nota após o indivíduo sair da loja, tendo que arcar com o prejuízo da venda dos
Supercaps
.
Sequencialmente, conforme o Auto de Reconhecimento Fotográfico (ID 186383381 – fl.100) a vítima reconheceu
TONY EVERTON ALBERTO
como a mesma pessoa que lhe repassou a cédula falsa em 20.05.2017. O reconhecimento feito na Delegacia de Polícia foi confirmado em juízo.
Ademais, foi comprovado que o número de série da cédula apreendida, AA014446121, foi registrado em outros Inquéritos Policiais no Departamento de Polícia Federal. Dentre eles, o Inquérito Policial 036312017, no qual o réu foi preso em flagrante em Itapetininga, no dia 23 de maio de 2017, com 398 cédulas de R$ 100,00 falsas que havia imprimido em seu computador (ID 186383381 – fls. 35/36).
Por oportuno, como bem-disposto na r. sentença:
“Muito embora o réu tenha negado os fatos apurados nestes autos, quais sejam, que em 20/05/2017, na cidade de Tatuí/SP, introduziu em circulação uma cédula falsa de R$ 100,00, bem assim que entregou a Marcos Vaz Campos para compra de títulos SUPERCAP, confirmou que possuía várias cédulas falsas em seu poder, recebidas da venda de um veículo, e na época dos fatos estava na cidade de Tatuí. Confirmou ainda que três dias depois fora preso em flagrante pela prática de delito praticado em similitude de agir. Carece de credibilidade a versão do denunciado, isolada nos autos, de que não comprou nenhum título Supercap com moeda falsa. O reconhecimento do réu pela

vítima, ademais, foi firme e seguro, corroborado em suas declarações prestadas em Juízo.”
(ID 186383432 – pág. 134).
Feitas essas considerações, observa-se que toda a prova despontou direta. A abundância de detalhes fornecidos sob o crivo do contraditório, demonstra a premissa segura de que refletiram a veracidade fática. Logo, os elementos de prova coletados no curso do persecutório examinado, permitem, seguramente, a prolação do bem lançado decreto condenatório.

DOSIMETRIA DA PENA
Primeira fase
Na primeira fase relacionada à dosimetria da pena, a nobre magistrada sentenciante fixou a pena-base acima do patamar mínimo legal, por entender deletéria a
personalidade
do increpado, bem como no fato possuir
antecedentes criminais
(ID 186383380 – fls 04/08)
.
Com efeito, a pena foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.
A defesa pede a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.
De fato, o réu ostenta folha de
antecedentes criminais
bastante extensa e que inclui condenações pela prática do crime previsto no artigo 289 do Código Penal. A título de exemplo, verifica-se os autos n° 0005735-02.2017.403.6110 (delito cometido em 09/06/2015 fl. 49) e n° 0008411-20.2017.4036110 (delito cometido em 07/12/2016 fl. 51), ambos da 3a Vara Criminal de Sorocaba, já com trânsito em julgado. O réu também foi condenado em primeira e segunda instância pela prática do mesmo crime, moeda falsa, cometido em 27.02.2017, conforme os autos n° 0005709-04.2017.403.6110.
Com efeito, é o caso de aumentar-se a reprimenda inicial pela existência de antecedentes criminais.
Por outro lado, a rubrica negativa que recaiu sobre a
personalidade
deve ser afastada. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social etc. (STJ - AgRg no REsp: 1301226 PR 2012/0009106-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2014). No caso dos autos, não há elementos técnicos que comprovem a personalidade deturpada do réu. Assim, considera-se neutra a personalidade.
Com efeito, considerando-se a existência de antecedentes criminais, aumenta-se a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando- a em
03 (três) anos e 06 meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa.
Segunda fase
Na segunda fase relacionada à dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco inconformismo das partes.
Terceira fase
Na terceira fase relacionada à dosimetria da pena, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual se fixa o escarmento total e definitivo em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa.

REGIME INICIAL
Observa-se que a r. sentença fixou o regime inicial semiaberto como forma inicial do resgate prisional. O réu, em sua razão recursal, pretende a fixação de regime inicial mais brando.
In casu
, tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e, sendo o réu primário, ensejaria, via de regra, a fixação no regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
c
, do Código Penal. Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que, no caso concreto, não são negativas as condições pessoais do acusado. Embora os maus antecedentes tenham sido levados em consideração, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis. Diante disso, não existem razões para que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que a regra legal geral, qual seja, regime inicial
ABERTO
.
Saliente-se que a detração de que trata o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 12.736/2012, não exerce influência, já que estabelecido o regime inicial mais benéfico como forma inicial de resgate prisional (aberto).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA
Tendo em vista o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, bem como levando-se em consideração a prescrição contida em seu § 2o, deve a pena privativa de liberdade ser
substituída por 02 (duas) restritivas de direitos
, quais sejam, a
prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas
, pelo mesmo período da condenação, nos termos a serem designados pelo r. Juízo das Execuções Criminais, bem como pagamento de
prestação pecuniária
no valor de 01 (um) salário mínimo, em virtude da situação econômico-financeira do réu que declarou aferir renda pouco superior a um mil reais mensais, também a ser destinada a entidade social a ser designada pelo E. Juízo das Execuções Criminais, atendendo o art. 45, § 1o, do Código Penal, uma vez que a União é sempre vítima estanque de todo e qualquer delito e o encaminhamento sistemático a ela faria com que as demais hipóteses do artigo mencionado jamais tivessem aplicação. Muito embora se cuide de crime contra a fé pública, a destinação da prestação pecuniária ora determinada alcança fins sociais precípuos que o Direito Penal visa atingir, de maneira eficaz e objetiva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, vota-se por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta pela defesa, para diminuir a pena-base e alterar o regime inicial do resgate prisional, fixando-se, por conseguinte, a reprimenda total e definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser inicialmente cumprida no regime
ABERTO
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixados cada um destes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e monetariamente atualizado até a data do efetivo pagamento. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
substitui-se a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos
, nos termos acima especificados, confirmada, no mais, a r. sentença penal condenatória, e que bem aplicou o ordenamento jurídico à espécie delitiva.

É o voto.
Comunique-se ao r. Juízo das Execuções Criminais.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. (ART. 289, § 1o, DO CP). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PENA-BASE. DIMINUIÇÃO. PERSONALIDADE NEUTRA. REGIME INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
-
Inaplicabilidade do princípio da insignificância.
Em se tratando das condutas descritas no artigo 289 do Código Penal e seus parágrafos, não se há de falar em mínima ofensividade nem em desinteresse estatal em reprimi-las, já que, independentemente do valor das cédulas falsas ou da quantidade apreendida, tais condutas atingem, necessariamente, a credibilidade da moeda e a segurança de sua circulação. Nesse sentido, não assiste razão ao pleito defensivo para aplicar o princípio da insignificância.
- Materialidade Delitiva.
Embora não tenha sido objeto de insurgência das partes, a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada, por intermédio do Boletim de Ocorrência registrado sob o número 2229/2017; Auto de Exibição e Apreensão, em que constam informações acerca do papel impresso como se fosse uma nota de R$100,00 (cem reais); Laudo Pericial n° 235.537/17; Cédula apreendida, cuja falsidade foi atestada pela prova pericial.
- Autoria Delitiva.
Conforme o Auto de Reconhecimento Fotográfico e o depoimento prestado em juízo, a vítima reconheceu o acusado como a mesma pessoa que lhe repassou a cédula falsa em 20.05.2017. Ademais, foi comprovado que o número de série da cédula apreendida foi registrado em outros Inquéritos Policiais. Dentre eles, um inquérito policial no qual o réu foi preso em flagrante com 398 cédulas de R$ 100,00 falsas que havia imprimido em seu computador. Feitas essas considerações, observa-se que toda a prova despontou direta. A abundância de detalhes fornecidos sob o crivo do contraditório, demonstra a premissa segura de que refletiram a veracidade fática. Logo, os elementos de prova coletados no curso do persecutório examinado, permitem, seguramente, a prolação do bem lançado decreto condenatório.
-
Dosimetria da pena. Primeira fase
. O réu ostenta folha de
antecedentes criminais
bastante extensa e que inclui condenações pela prática do crime previsto no artigo 289 do Código Penal.
- Por outro lado, a rubrica negativa que recaiu sobre a
personalidade
deve ser afastada. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social etc.
- Com efeito, considerando-se a existência de antecedentes criminais, aumenta-se a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando- a em 03 (três) anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
- Segunda fase.
Na segunda fase relacionada à dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
- Terceira fase.
Na terceira fase relacionada à dosimetria da pena, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual se fixa o escarmento total e definitivo em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
- Regime inicial
. Tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e, sendo o réu primário, ensejaria, via de regra, a fixação no regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
c
, do Código Penal. Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que, no caso concreto, não são negativas as condições pessoais do acusado. Embora os maus antecedentes tenham sido levados em consideração, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis. Diante disso, não existem razões para que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que a regra legal geral, qual seja, regime inicial
ABERTO
.
- Saliente-se que a detração de que trata o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 12.736/2012, não exerce influência, já que estabelecido o regime inicial mais benéfico como forma inicial de resgate prisional (aberto).
-
Substituição da pena.
Tendo em vista o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, bem como levando-se em consideração a prescrição contida em seu § 2o, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, pelo mesmo período da condenação, nos termos a serem designados pelo r. Juízo das Execuções Criminais, bem como pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, considerando-se a capacidade econômico-financeira do réu, também a ser destinada a entidade social a ser designada pelo E. Juízo das Execuções Criminais, atendendo o art. 45, § 1o, do Código Penal, uma vez que a União é sempre vítima estanque de todo e qualquer delito e o encaminhamento sistemático a ela faria com que as demais hipóteses do artigo mencionado jamais tivessem aplicação. Muito embora se cuide de crime contra a fé pública, a destinação da prestação pecuniária ora determinada alcança fins sociais precípuos que o Direito Penal visa atingir, de maneira eficaz e objetiva.
-
Dispositivo.
Apelação interposta pela defesa parcialmente provida para diminuir a pena-base e alterar o regime inicial do resgate prisional, fixando-se, por conseguinte, a reprimenda total e definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser inicialmente cumprida no regime
ABERTO
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixados cada um destes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e monetariamente atualizado até a data do efetivo pagamento. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pela defesa, para diminuir a pena-base e alterar o regime inicial do resgate prisional, fixando-se, por conseguinte, a reprimenda total e definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime ABERTO, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados cada um destes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e monetariamente atualizado até a data do efetivo pagamento. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, nos termos acima especificados, confirmada, no mais, a r. sentença penal condenatória, e que bem aplicou o ordenamento jurídico à espécie delitiva, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.